Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

3. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC.

4. A anulação de negócio jurídico por erro ou vício de consentimento submete-se ao prazo decadencial de 4 anos, a conta do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do inciso II do artigo 178 do Código Civil.

5. Apelo conhecido. Gratuidade de justiça indeferida. Preliminar afastada. Reconhecimento da decadência. Recurso desprovido.